Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708313-07.2023.8.07.0009 RECORRENTE: VIAÇÃO MOTTA LIMITADA RECORRIDO: HELIO CHARLYS FREITAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. REPAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA. ÔNIBUS. TROCA DE PNEU. TOMBAMENTO DO VEÍCULO SOBRE O AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LESÃO FÍSICA GRAVE. NECESSIDADE DE CIRURGIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por VIACAO MOTTA LIMITADA contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por HELIO CHARLYS FREITAS DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor R$ 50.000,00, a título de danos morais. 2. A controvérsia recursal cinge-se a apurar responsabilidade pelo acidente e, consequentemente, pela existência e reparação dos danos morais. 3. As permissionárias do serviço público de transporte respondem objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos respectivos usuários, exigindo-se, apenas, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade para restar configurada a responsabilidade de reparar. 4. Na hipótese, restou evidenciado que o condutor do ônibus de propriedade da entidade permissionária desse serviço público permitiu que o autor procedesse à troca do pneu, sem, contudo, prestar as informações necessárias para que ele pudesse realizá-la sem riscos a sua integridade física (arts. 28, 34, 36 e 44 do CTB). 5. Por conseguinte, deve a empresa ré responder pelos danos causados em razão do tombamento do ônibus sobre o demandante, os quais ensejaram lesões testicular e fratura de bacia, sendo necessária a realização de cirurgia. 6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF) 7. No caso, as lesões físicas, de natureza grave, decorrentes do acidente causaram dor, sofrimento íntimo e transtornos que, evidentemente, abalaram o estado psicológico e afetaram o bem-estar do autor, restando caracterizada ofensa aos atributos de sua personalidade, de modo a ensejar reparação por danos morais. 8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao autor, a título de reparação moral. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de danos morais por ter sido arbitrado em valor exorbitante, tendo em vista que restou comprovado que o dano não foi ocasionado por ação ou omissão da transportadora, mas sim por culpa exclusiva da própria vítima. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgado do TJCE, TJRS e STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 944 do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Registre-se, ademais, que n tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025